Tribunal: TJDFT
Processo: 0714062-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 85, § 16 do CPC, Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.
2. Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa incidem desde sua exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.